Tribunal: TJDFT
Processo: 0747978-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747978-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUKAS YURI RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: S. A. R., ISABELA ABREU DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA ABREU DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUKAS YURI RODRIGUES PEREIRA decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia nos autos da ação de alimentos no 0731269-69.2022.8.07.0003 ajuizada por SOPHIA ABREU RODRIGUES representada por ISABELA ABREU DE SOUZA, pela qual indeferido o pedido de revisão de alimentos provisórios. O agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 53260844, p.8). O agravante foi intimado em 9/11/2023 para juntar aos autos documentos que comprovem sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 53295817). Apresentou extrato de conta corrente junto ao Itaú Uniclass relativo ao período de 24/08/2023 até 22/11/2023 (ID 53699085) e extratos de conta corrente junto ao Banco do Brasil dos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 (IDs 53717901, 53717902 e 53717903). No entanto, na origem, determinada a quebra de sigilo bancário do agravante, verificou-se que o agravante tem contas ativas até o presente momento nas seguintes instituições financeiras: Banco de Brasília (BRB), Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., Picpay Instituição de Pagamento Ltda., Banco C6 S.A., C6 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Itaú Unibanco S.A. (ID 175529372 – origem). De se ver que, com o que o agravante juntou nos autos do agravo de instrumento (extratos bancários de contas correntes mantidas somente junto ao Itaú Unibanco e ao Banco do Brasil), não há como aferir a sua capacidade econômico-financeira, considerando-se que tem contas ativas em outras instituições financeiras além das duas apresentadas. De se destacar que, qualificado como body piercer autônomo, é patrocinado nos autos por escritório de advocacia e não apresentou "contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros”, conforme determinado pelo despacho de ID 53295817. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se pela derradeira vez o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses junto às demais instituições financeiras, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses e declarações de imposto de renda dos três últimos anos) ou apresente comprovantede recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora